Tribunal: TJDFT
Processo: 0770779-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EMENDA À INICIAL. PRONTUÁRIO MÉDICO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Nas razões recursais, o autor alega que a exigência de prontuário médico constitui excesso de formalismo e a extinção prematura do processo prejudica seu direito à saúde. Aduz que o procedimento médico é urgente e que a necessidade se encontra comprovada por documento registrado no sistema da Secretaria da Saúde (SISREG).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da extinção do feito por descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e se a ausência de prontuário médico inviabilizaria o prosseguimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o art. 321 c/c art. 320, ambos do CPC, a petição inicial será indeferida caso não seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
5. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito. No caso, o autor juntou aos autos cópia do prontuário do SISREG III, em que demonstra seu diagnóstico de glaucoma e a necessidade de procedimentos médicos de paquimetria ultrassônica e retinografia para continuidade do tratamento. Logo, o processo contém as informações necessárias para o recebimento da petição inicial e a análise do pedido de antecipação da tutela. Nesse sentido: acórdão 2052929.
6. Além disso, à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), o juiz pode solicitar ao réu a juntada da cópia do prontuário médico do autor.
7. Desse modo, indeferir a petição inicial por esta razão configura rigor excessivo. Essa medida se opõe à primazia do mérito, à economia processual e à cooperação, e, sobretudo, viola os princípios da celeridade e da informalidade que norteiam os Juizados Especiais.
8. Na hipótese, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que não foi oportunizada à parte ré apresentação de sua defesa, devendo os autos retornar à origem para o devido prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052929, 0702325-27.2025.8.07.9000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.